Tribunal: TJDFT
Processo: 0768809-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DILIGÊNCIA NA EXECUÇÃO DO MANDATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DIREITO INDENIZATÓRIO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como o pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença; (ii) inadimplemento contratual do réu; (iii) reembolso de valores pagos; e (iv) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nulidade. A sentença abordou todos os pedidos formulados pelo autor, inexistindo violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC). Embora não acolhida a tese do autor, a sentença foi satisfatoriamente fundamentada e os pontos controvertidos foram enfrentados. O dever de fundamentação não exige a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados, bastando que sejam apreciadas as questões essenciais ao deslinde da causa (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94).
5. Os serviços advocatícios contratados pelo autor/recorrente foram satisfatoriamente prestados pelo réu/recorrido, conforme atestou a prova documental produzida (ID 78051082/78051087), impondo-se destacar que as despesas processuais são imputadas às partes litigantes, por força legal.
6. Outrossim, o autor foi informado do prazo recursal e manteve-se inerte quanto à manifestação de seu interesse recursal (ID 78051080, p. 9), o que afasta a verossimilhança da alegação de que ocorreu omissão do advogado constituído.
7. A ruptura do vínculo contratual, por si só, não autoriza o ressarcimento do valor pago pelo serviço prestado e tampouco transfere ao réu a responsabilidade pelos custos dos serviços de outro profissional eleito pelo autor.
8. Não é possível concluir que o réu, então mandatário do autor, não cumpriu a obrigação de aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato (art. 667, do CC), de forma que o direito indenizatório pleiteado carece de amparo legal. Ademais, a reparação extrapatrimonial está atrelada à violação de atributos pessoais da parte, hipótese não configurada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX, art.133; CPC, artigos 489, §1o, IV; 492; CC, art.667; Lei n.8.906/94, art. 32 e art. 35, § 2o.